Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. AFASTADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EXERCÍCIOS DE 2000 A 2005. APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de exibição de documentos, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 1.1. No apelo, a autora suscita preliminar de cerceamento ao direito de defesa, em decorrência da negativa do pedido de expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, pede a reforma da sentença aduzindo possuir o direito de requerer a apresentação de declaração de imposto de renda do requerido, por não implicar qualquer quebra de sigilo fiscal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em (i) analisar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, em decorrência da negativa do pedido de expedição de ofício à Receita Federal, assim como aferir (ii) o direito de a parte requerer a apresentação de declaração de imposto de renda do requerido em ação de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa – afastado. 3.1. No caso em análise, tratando-se de ação de exibição de documentos e sendo apresentado pelo requerido o instrumento contratual requerido nos autos, o magistrado entendeu estar o feito devidamente instruído com as provas necessárias para a resolução da lide, dispensando a produção de novas provas. 3.2. Nesse quadro, julgando ser desnecessária a produção da prova para o deslinde da controvérsia, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal não configurou cerceamento de defesa. 3.3. Ademais, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Outrossim, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. A ação de exibição de documento encontra-se disciplinada nos artigos 396 a 404 do CPC, a qual pressupõe tão somente a descrição do documento, a finalidade da prova, a indicação dos fatos relacionados ao documento, assim como as circunstâncias nas quais se fundamenta a pretensão do requerente. 4.1. No caso, visando subsidiar ação de sonegados, sob a alegação de ocultação de bens na partilha, a apelante ajuizou ação de exibição de documentos em desfavor de seu irmão para compelir a apresentar documentos relacionados ao recebimento de imóvel pelo genitor falecido, pois o negócio jurídico teria sido omitido em ação de inventário. 4.2. Apresentado o contrato relativo à aquisição do imóvel por ocasião da contestação, a autora se insurge contra a sentença a fim de compelir o requerido a apresentar os “Comprovantes de declaração de IRRF, relativos aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, que comprovem capacidade financeira para a aquisição do bem”. 4.3. Todavia, a adoção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias a fim de compelir a exibição, ocorre quando provável a existência e a posse do documento, sendo inviável quando identificada a impossibilidade material de exibição do documento. 4.4. Na hipótese, transcorridos mais de 20 (vinte) anos de sua produção, não se vislumbra resistência ilegítima da parte em exibir os comprovantes de declaração de IRRF dos exercícios de 2000 a 2005, haja vista a impossibilidade material imposta a parte. 4.5. Precedente Turmário: “A impossibilidade material de exibição dos documentos impede a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 400 e seguintes do Código de Processo Civil” (0713832-84.2023.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, DJe 05/07/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Entendendo ser desnecessária a produção da prova para o deslinde da controvérsia, o indeferimento de expedição de ofício à Receita Federal não configurou cerceamento de defesa, constituindo poder instrutório do magistrado indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2. A adoção de medidas coercitivas em ação de exibição de documento ocorre quando provável a existência e a posse do documento, sendo inviável quando identificada a impossibilidade material de exibição do documento produzidos há mais de 20 (vinte) anos."
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 370 e 371, do CPC; arts. 396 a 404 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0734046-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 04/12/2023; 0713832-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 05/07/2024.